Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face á decisão que deferiu pedido de reintegração de posse. Por decisão de ID 5275655, foi deferido efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão até julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível. Sobreveio manifestação dos recorrentes informando que o mandado de reintegração de posse fora cumprido anteriormente ao deferimento da liminar neste agravo. Os recorrentes, então, requereram ao juízo a reversão da posse, bem como reparação pelos prejuízos causados no cumprimento da diligência. Sobreveio a decisão ora comunicada em que o juízo de origem entendeu não lhe competir disciplinar a questão, posto que a matéria se encontra sob análise desta instância recursal. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que foi determinada a reintegração de posse em favor da URBANIZADORA PARANOAZINHO, quando o juízo a quo expediu incontinenti o respectivo mandado. Após comunicada a interposição do recurso, sobreveio despacho em que determinou que se aguardasse a decisão acerca do recebimento do agravo e, caso não fosse concedido efeito suspensivo, procedesse-se o cumprimento do mandado de reintegração (ID 175095921, dos autos de origem). Dessa forma, resta claro que o cumprimento da diligência foi indevido e em descumprimento à ordem do próprio juízo, que determinou que se aguardasse a apreciação da tutela de urgência recursal. Portanto, sobrestada a ordem de reintegração de posse, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, com o reconhecimento aos recorrentes do direito de retornarem à área anteriormente ocupada. Por fim, quanto às alegadas violações aos direitos dos recorrentes e danos supostamente causados no cumprimento da diligência, a questão deve ser dirimida juntamente com o mérito da causa e no momento oportuno, tudo na forma do art. 302, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventuais sanções processuais caso comprovada a alteração do estado de fato das coisas, inclusive a alegada destruição do casebre, e que possam, em tese, constituir atentado, na forma do art. 77, IV e §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes e a ser cumprido em regime de urgência. As demais questões deverão ser dirimidas pelo primeiro grau, em respeito ao duplo grau de jurisdição. Comunique-se ao juízo de origem e intimem-se as partes. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator